Tribunal: STF
Processo: Rcl 64565
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Marcia Cristiane Medeiros, sob o fundamento de que o Juiz de Direito da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Torres teria desrespeitado a Súmula Vinculante nº 56, pois, segundo aduz, cumpre pena em estabelecimento prisional que não corresponde ao regime aberto, para o qual progrediu.



    A defesa ressalta que,



    “postulou a remoção da reclamante para prisão domiciliar, tendo em vista a falta de estabelecimento prisional compatível com o regime aberto, sendo indeferido pelo Juízo. No entanto, tal argumento está em dissonância aos parâmetros fixados pela Súmula Vinculante nº 56 deste Pretório Excelso.



    Requer:



    A concessão liminar da ordem determinando a imediata colocação em regime aberto ou em prisão domiciliar especial, considerando a inexistência de local compatível para cumprimento de pena no regime aberto no Estado, comunicando-se à autoridade reclamada para dar cumprimento a decisão ( art. 989, inciso II, CPC).



    b. A intimação do ilustre representante do Ministério Público para intervir no feito; 



    c. Expedido ofício para a casa prisional para que informe em que condições são mantidas as reeducandas em regime semiaberto, e se há espaço destinado para resgate da reprimenda no regime aberto. 



    d. Seja, ao final, declarada ofensa à Súmula Vinculante nº 56, determinando a colocação em regime aberto, e alternativamente, a colocação do reclamante em prisão domiciliar especial. 



    e. A concessão da gratuidade da justiça.”



    É o relatório. Decido.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Na espécie, não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de instruir o feito.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente